Tribunal: CARF
Processo: 10880.685285/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685285/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
BDF NÍVEA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
APRESENTAÇÃO DE PROVA EM MOMENTO POSTERIOR AO DA
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA NO PROCEDIMENTO.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior ao da
instauração da fase litigiosa no procedimento é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação dos atos administrativos em que a
compensação dos débitos não foi homologada, porque não foi comprovado o
erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, pela apresentação das cópias do Livro Diário, bem como para aplicação do Parecer
Normativo Cosit no 02/2015, e reconhecimento da possibilidade da formação de indébito, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685285/2009-87
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/Dcomp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-55.247, proferido pela 7a
Turma da DRJ/ SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
ratificando o Despacho Decisório que não homologou a compensação em litígio.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, até o momento, transcrevo-o abaixo:

O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica no
07097.35335.040706.1.3.045048 (fls. 7/11), transmitida em 04/07/2006, formalizada
para declarar a compensação do débito nela especificada, com crédito oriundo de
pagamento indevido do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita
1708, apurado na 2a semana de fevereiro do ano-calendário de 2005, conforme abaixo
detalhado:

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho eletrônico
Rastreamento no 849.870.786, de 23/10/2009 (fl. 2), conforme abaixo detalhado,
exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo/SP
(DERAT/SP), segundo o qual restou decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação
consignada na DCOMP eletrônica.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir das
características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débito do
contribuinte, não restando disponibilidade para extinção das importâncias veiculadas
nas declarações de compensação:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 09/11/2009 (fl. 6), procurador habilitado pelo contribuinte protocolou
suas contrarrazões em 07/12/2009 (fls. 12/17), acompanhada de documentação anexada
à manifestação de inconformidade, através da qual submete seus argumentos de forma a
contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Preliminarmente, protesta a tempestividade da defesa e sua eficácia para determinar a
suspensão da exigibilidade do débito não extinto pela compensação declarada.
No mérito, assenta que o contribuinte equivocou-se na feitura de pagamento das
retenções do imposto de renda incidentes sobre a remuneração de serviços profissionais
prestados pela entidade no período de maio/2006.
Nesse sentido, assevera que a importância devida no período delimitava-se ao montante
de R$ 1.223,09, enquanto que a diferença apurada, na verdade, refere-se à contribuição
previdenciária devida sobre serviços prestados pelas filiais da empresa TNT Logistics
Ltda.
Certifica também que estas operações refletem também o erro verificado no
preenchimento da DCTF de fevereiro/2005.
Acompanha a defesa com cópias do comprovante de arrecadação do IRRF mencionado
na declaração de compensação e de informações internas da DCTF transmitidas pelo
contribuinte, bem assim de cópia das notas fiscais no 530 e 531 emitidas pelas filias da
TNT Logistics Ltda, objetivando, assim, trazer evidências da existência do indébito
tributário.
Diante do exposto, requer o provimento da manifestação de inconformidade e que seja
homologada a compensação declarada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento da defesa
apresentada pelo interessado.
Por sua vez, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação hábil e
idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de recolhimento
indevido ou a maior, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não homologação da compensação declarada, em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso
crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando, em síntese, os argumentos delineados na Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
FATOS ANTECEDENTES
2. O r. despacho decisório proferido pela Receita Federal do Brasil ("RFB") no processo
administrativo
no
10880-685.285/2009-87
não
homologou
a
DCOMP
no
07097.35335.040706-1.3.04-5048, por meio da qual a Recorrente pretendeu compensar
débitos de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte “IRRF"), relativo à remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, apurado em maio de 2006, com o
crédito correspondente ao pagamento realizado pela Recorrente em fevereiro de 2005,
no valor de R$ 16.150,21, referente também ao IRRF supostamente incidente na
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica em fevereiro de
2005.
3. O crédito de IRRF utilizado na referida DCOMP está atrelado a um pagamento
superior àquele efetivamente devido, de modo que este pagamento indevido gerou
um crédito compensável para a Recorrente.
4. De fato, naquele período, a Recorrente, por um equívoco, recolheu um valor a título
de IRRF que correspondia a retenções de contribuições previdenciárias efetuadas sobre
serviços de logística contratados em janeiro de 2005.
Por isso, este pagamento se caracterizou como indevido e gerou um crédito
compensável para a Recorrente.
5. O fato é que a Recorrente se deu conta da incorreção do pagamento depois de tê-lo
efetuado e de tê-lo declarado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
("DCTF") relativa ao mês de fevereiro de 2005.
6. Por isso, a Recorrente buscou recuperar o valor pago indevidamente mediante a
apresentação da DCOMP, em que declarou a compensação desse crédito com débito
também de IRRF, relativo à remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica, apurado em maio de 2006 no valor de R$ 13.184,64.
7. Entretanto, o r. despacho decisório não homologou essa compensação, por
supostamente não ter verificado a existência do crédito utilizado pela Recorrente na
DCOMP. Por essa razão, lançou contra a Recorrente a cobrança do montante de R$
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

20.688,01, que corresponde à integralidade do débito que se pretendia compensar
acrescido de juros e multa.
8. A fim de comprovar a legitimidade do crédito utilizado nas referida compensação e
extinguir a cobrança correlata, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade. Não obstante os argumentos apresentados, a D. DRJ/SP01, por meio
do v. acórdão recorrido, manteve integralmente o despacho decisório aqui discutido por
entender que a Recorrente não comprovou devidamente a existência e validade do
crédito utilizado na DCOMP.
9. Essa cobrança, contudo, é manifestamente improcedente.
Com base nas razões que se passa a demonstrar, o v. acórdão deve ser integralmente
reformado, para que a compensação declarada seja integralmente homologada, com a
consequente extinção da cobrança correlata, nos termos do artigo 156, inciso II, do
CTN.
MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
(i) Existência de crédito para compensação integral do débito
10. Corno mencionado, o r. despacho decisório não homologou a compensação
informada pela Recorrente na DCOMP no 07097.35335.040706-13.04-5048 em razão
de suposta insuficiência do crédito nela utilizado. No entender da RFB, os valores
declarados na DCOMP seriam inexistentes, pois teriam sido consumidos para a quitação
do próprio IRRF apurado em fevereiro de 2005.
11. Entretanto, o direito creditório da Recorrente é evidente e tem origem em
pagamento indevido realizado a título de IRRF, estando respaldado, portanto, no artigo
165, inciso I, do CTN: (...)
12. Com efeito, em 16.2.2005, a Recorrente recolheu o valor de R$ 16.150,21, por meio
de Documento de Arrecadação de Receitas Federais ("DARF"), utilizando o código de
receita 1708, que corresponde a débito de "IRRF —Remuneração de serviços
profissionais prestados por PJ.
13. O valor quitado por meio deste DARF foi declarado na DCTF de fevereiro de 2005,
como se efetivamente correspondesse a débito de IRRF da Recorrente. Contudo, o valor
declarado em DCTF e recolhido por DARF foi indevido, uma vez que a Recorrente
não efetuou retenções de IRRF no valor de R$ 16.150,21 no período relativo à
segunda semana de fevereiro de 2005. Para aquele período, a Recorrente efetuou
apenas uma retenção de IRRF no valor de R$ 1.223,09, o que torna indevido o
recolhimento do montante de R$ 14.927,12.
14. A declaração e o pagamento do débito de R$ 16.150,21 decorrem de um equívoco
da Recorrente e, por isso, são indevidos. Em janeiro de 2005, a Recorrente contratou
serviços de logística prestados pela TNT Logistics Ltda.
Sobre o preço dos serviços contratados, a Recorrente reteve, em nota fiscal, valores
correspondentes à contribuição previdenciária devida.
15. A esse respeito, a Recorrente apresentou as notas fiscais emitidas pela TNT
Logistics Ltda. relativas aos serviços contratados (docs. 11 e 12 anexos à Manifestação
de inconformidade). Como se pode observar, uma nota foi emitida no valor de R$
133.448,48, tendo sido retida contribuição previdenciária mediante aplicação de
alíquota de 11% sobre o preço do serviço, do que resultou retenção de R$ 14.679,33
(doc. 11 da Manifestação de Inconformidade). A outra nota fiscal foi emitida no valor
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

de R$ 2.252,62, sendo que também houve a retenção de contribuição previdenciária no
montante de R$ 247,79 (doc. 12 da Manifestação de Inconformidade).
16. A Recorrente preparou a planilha abaixo em que indica os valores que foram retidos
e recolhidos a título de contribuição previdenciária em razão dos serviços de logística
contratados da TNT Logistics Ltda.:

17. No entanto, por um equivoco, esse valor de R$ 14.927,12, a título de contribuição
previdenciária, foi considerado como devido a título de IRRF e declarado em sua
DCTF.
18. Além dos documentos já apresentados com a Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente apresenta os Livros Diários que demonstram de forma clara que o
pagamento indevido de IRRF decorre justamente do pagamento dos serviços de
logística prestados pela TNT Logistics Ltda. (docs. 3 a 5).
19. De fato, o Livro Diário da Recorrente, relativo ao mês de fevereiro de 2005 (doc. 3),
indica que houve o recolhimento R$ 14.927,12 (R$ 14.679,333 + R$ 247,79), a título de
IRRF, vinculado às Notas Fiscais 530 e 531:

20. Daí decorre a incorreção da declaração em DCTF do débito de R$ 16.150,21 como
se fosse de IRRF e, por consequência, do pagamento desses valores efetuado naquele
exercício. De fato, a Recorrente deveria ter declarado e recolhido apenas o valor de R$
1.223,09, o qual era efetivamente devido. Portanto, não há dúvidas de que a Recorrente
tem o direito de recuperar o valor de R$ 14.927,12 que foi recolhido indevidamente e
utilizá-lo na compensação declarada.
21. Inclusive, ao verificar tal equivoco, a Recorrente realizou os ajustes necessários e
efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária em maio de 2006 (doc. 6),
acrescido de multa e juros.
22. Logo, não há dúvidas de que houve recolhimento indevido de IRRF para fevereiro
de 2005 no montante de R$ 14.927,12, que corresponde justamente à diferença entre o
valor originalmente declarado pela Recorrente (R$ 16.150,21) e aquele efetivamente
devido, conforme suas apurações fiscais (R$ 1.223,09). Por isso, a Recorrente buscou a
utilização desse crédito de R$ 14.927,12 para extinguir o débito federal apurado em
maio de 2006.
23. Para melhor visualização e para que não hajam dúvidas a sobre a origem e
suficiência do crédito, a Recorrente preparou o demonstrativo anexo com todos os
lançamentos contábeis (doc. 7).
24. O fato de o débito de R$ 16.150,21 ter sido declarado em DCTF, ainda que
indevidamente, levou o r. despacho decisório a entender que o valor de R$ 13.184,64
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

havia sido todo consumido no período de apuração de fevereiro de 2005, motivo pelo
qual não reconheceu a existência do crédito utilizado na DCOMP.
25. Como demonstrado, esse entendimento não está correto, uma vez que a declaração
do débito de IRRF foi incorreta. Isto torna, por consequência, indevido o pagamento de
R$ 14.927,12, o que dá a Recorrente o direito de utilizar esse valor para quitar seus
débitos de tributos federais.
26. Nesse contexto, com base nas razões de fato e de direito ora expostas, amparadas
pela documentação que instruiu o processo administrativo, está demonstrada a
existência e suficiência do direito creditório da Recorrente, uma vez que decorre de
pagamento indevido efetuado a título de IRRF apurada no mês de fevereiro de 2005.
Assim, deverá ser reformado o v. acórdão, com a integral e definitiva homologação da
compensação declarada pela Recorrente na DCOMP no 07097.35335.040706-1.3.04-
5048.
CONCLUSÃO E PEDIDO
27. Diante do exposto, requer-se seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a este
Recurso Voluntário para que seja integralmente reformado o v.
acórdão recorrido, com o reconhecimento da improcedência da acusação fiscal e do teor
do r. despacho decisório, a fim de homologar integralmente a DCOMP no
07097.35335.040706-1.3.04-5048, com a consequente extinção do débito de IRRF
que foi devidamente compensado nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, com a
subsequente baixa definitiva dos correlatos processos administrativos.
28. Por fim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral perante esse
Egrégio CARF, por oportunidade do julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, a Recorrente pleiteia reconhecimento de pretenso crédito
oriundo de pagamento indevido do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita
1708, apurado na 2a semana de fevereiro do ano-calendário de 2005.
Ocorre que a DRF não homologou a compensação informada pela Recorrente na
DCOMP no 07097.35335.040706-13.04-5048, em razão de suposta insuficiência do crédito nela
utilizado. No entender da RFB, os valores declarados na DCOMP seriam inexistentes, pois
teriam sido consumidos para a quitação do próprio IRRF apurado em fevereiro de 2005.
Por sua vez, a DRJ confirmou o despacho decisório ante a ausência de provas a no
tocante à liquidez e existência de crédito proveniente de suposto recolhimento indevido ou a
maior.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

Manifestando sua discordância, em suas razões recursais, a Recorrente reafirma a
pertinência do crédito veiculado na PER/DCOMP associada ao litígio, assentando que promoveu
o pagamento indevido de tributação incidente sobre remuneração de serviços profissionais
prestados pela entidade naquele período-base. Explique-se.
De acordo com a Recorrente, em 16.2.2005, recolheu o valor de R$ 16.150,21,
por meio de DARF, utilizando o código de receita 1708, que corresponde a débito de "IRRF -
Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ". O valor quitado por meio deste DARF
foi declarado na DCTF de fevereiro de 2005 como se efetivamente correspondesse a débito de
IRRF da Requerente.
Contudo, o valor declarado em DCTF e recolhido por DARF foi indevido, uma
vez que a Requerente não efetuou retenções de IRRF no valor de R$ 16.150,21 no período
relativo ã segunda semana de fevereiro de 2005. Para aquele período, a Requerente efetuou
apenas uma retenção de IRRF no valor de R$ 1.223,09, o que torna indevido o recolhimento do
montante de R$ 14.927,12.
De fato, a Recorrente deveria ter declarado e recolhido apenas o valor de R$
1.223,09, que era efetivamente devido. Assim, em sue falar, há dúvidas de que a Requerente faz
jus ao direito de recuperar o valor de R$ 14.927,12 que foi recolhido indevidamente e utilizá-lo
na compensação declarada, visto o erro de fato no preenchimento de sua DCTF.
Ante os fatos narrados, restou consignado no acórdão de piso que a Recorrente, a
comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento, deveria ter procedido à
juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão competente, in
verbis:
Diante disto, as oposições integrantes das exposições reportadas no contexto da
postulação devem estar apoiadas em suportes fáticos que evidenciem, de forma
pormenorizada e cristalina, a fortuita ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração, ou seja, as provas oferecidas a exame perante o órgão julgador devem
corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez
do crédito reclamado.
Sob esta perspectiva, compete elucidar que a comprovação das alegações aduzidas na
fase litigiosa do procedimento deve ser conduzida mediante juntada de prova
inequívoca hábil e idônea devidamente conjugada com a escrituração contábil e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levados a registro no órgão
competente, à época dos fatos, as quais devem ser mantidas em boa ordem e
conservados, sob a responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocadas à
disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a
prescrição do créditos tributários conexos aos fatos atrelados à declaração de
compensação e outras conexas ao pretenso direito creditório, conforme disciplina o art.
195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação do imposto concernente ao período de apuração, acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário,
devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência, bem como a
evolução do controle do saldo da conta patrimonial que computou a escrituração do
pagamento indevido, sem prejuízo da observância adicional do cumprimento dos
pressupostos legais norteados pelo art. 166 do Código Tributário Nacional, por conta da
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

origem do crédito em apreço derivar de sujeição passiva exercida na condição de
responsável tributário
Assim, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou, nesta fase
recursal, cópia de seu Livro Diário para complementar os documentos e informações já
constantes dos autos para comprovação do seu direito creditório pleiteado.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Assim, em que pese ter a
Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso, em obediência à verdade material
que deve pautar os processos administrativos, da formalidade moderada e na permissão
concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos
indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm proferido inúmeras
decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas documentais após o manejo
da impugnação, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72. A exemplo cita-
se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Outrossim, sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos
confessados, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros,
observados os demais requisitos normativos.
Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF não
impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros meios, bem
como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o Per/DComp
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação de
acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Em suma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado,
São, pois admitidas as retificações da DCTF em sede de processo de análise de
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em ambas as
declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas por
documentos comprobatórios, como procedeu a Recorrente.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para a juntada de provas nesse
caso específico e, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de julgamento,
haja vista que as questões trazidas no recurso voluntário não foram enfrentadas nas instâncias
anteriores, deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar as declarações da
Recorrente quanto à demonstração da liquidez e certeza do crédito, através da análise dos
documentos juntados nesta oportunidade.
Desta forma, em face da apresentação das cópias do Livro Diário, e-fls. 88-97,
bem como do direito superveniente contido no Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015, cabe reexaminar, em preliminar, a improcedência da manifestação de inconformidade,
inclusive com base no Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp por falta de comprovação do erro material, uma vez que se destina a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos e ainda se refira a direito superveniente, impõe o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o início de prova relativo ao conjunto probatório produzido no recurso voluntário
referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.349 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685285/2009-87

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, pela
apresentação das cópias do Livro Diário, bem como para aplicação do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 28 de agosto de 2015, e reconhecimento da possibilidade da formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/Dcomp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital